Tribunal: TJDFT
Processo: 0764060-47.2025.8.07.0016
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0764060-47.2025.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VALDICELIA MARQUES BASILIO APELADO: ITAU UNIBANCO S.A., CREDSYSTEM INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, GRUPO CASAS BAHIA S.A., BRB CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S A, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E S P A C H O O advogado subscritor da Apelação, Matheus Araujo Mezzacapa (ID 76468704), não possui procuração nos presentes autos que lhe confira poderes para representar a parte em Juízo. Portanto, em atenção ao comando previsto no artigo 104 do CPC/15, à Apelante, para, no prazo de 5 (cinco) dias, regularizar a representação processual, sob consequência de não conhecimento do recurso. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator